Tribunal: TCU
Processo: 038.992/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de indícios de irregularidade em pregão eletrônico realizado para a contratação de empresa para implantação e fornecimento de software para gerenciamento e armazenamento de imagens médicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de adoção de medida cautelar acerca de indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 6/2019, realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Ebserh/HCG/GO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 10 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado expediente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e à MV Sistemas de Medicina Diagnostica Ltda.